Tribunal: TJDFT
Processo: 0759374-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0759374-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SILVANA MONTEIRO FIQUER LEAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpra-se a Decisão da E. Turma de Uniformização (Des. Leonardo Roscoe Bessa – PUIL 0740374-65.2021.8.07.0016), a qual determinou o sobrestamento dos feitos relacionados à concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET aos servidores lotados em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Suspenda-se até ulterior determinação. Após retornem os autos conclusos, haja vista a oposição de Embargos de Declaração e de Agravo Interno. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito